Tribunal: TJSP
Processo: 0004472-78.2012.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Agravo retido. Preliminar de ilegitimidade "ad causam" da FESP. Ação civil pública que busca a invalidação de licenciamento ambiental. Reconhecimento da ilegitimidade passiva FESP, diante da competência exclusiva do órgão ambiental para concessão da licença ambiental. Acolhimento do agravo retido.

Ambiental. Ação civil pública. Invalidação do licenciamento ambiental sem a prévia realização

Ementa:
Agravo retido. Preliminar de ilegitimidade "ad causam" da FESP. Ação civil pública que busca a invalidação de licenciamento ambiental. Reconhecimento da ilegitimidade passiva FESP, diante da competência exclusiva do órgão ambiental para concessão da licença ambiental. Acolhimento do agravo retido.

Ambiental. Ação civil pública. Invalidação do licenciamento ambiental sem a prévia realização do EIA/RIMA. Duplicação de rodovia e implantação da "Cidade Bionergia, empreendimento único e com potencialidade de gerar significativa degradação ambiental, conforme apurado na perícia realizada nos autos. Sentença mantida.

Recurso da FESP a que se dá provimento e da CETESB a que se nega provimento.